Tribunal: CARF
Processo: 10855.003082/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003082/2002-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.192 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS
REPETITIVOS.
O STJ já decidiu sob a sistemática dos recursos repetitivos os índices de
correção monetária de indébitos tributários.
Deverão ser aplicados os índices de correção assinalados na tabela ao final do
VOTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003082/2002-17
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.192 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003082/2002-17

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição entre o exposto no relatório que detalha a correção desde 1990,
mas que no voto afirma que os fatos geradores são posteriores a 1996;
2. Omissão quanto ao pedido do contribuinte para que os índices aplicáveis
desde o pagamento indevido até as compensações efetuadas em 24/11/1997
e 04/02/1998.
O Despacho de Admissibilidade entende que, aparentemente, houve um erro
material no voto, que considerou que os fatos geradores são posteriores a 1996. Porém, os fatos
geradores dos pagamentos indevidos ocorreram em 1990, conforme tabela na e-fls. 179 a 181.
As compensações ocorreram em 1997 e 1998, mas estas não são os fatos geradores do
pagamento indevido.
Em seu recurso voluntário, a embargante discute os índices de correção entre o
pagamento indevido (09, 10 e 11/1990) e a restituição efetivada em 26/04/96 e 25/03/97,
conforme e-fl. 279. Verifica-se, inclusive, que não há litígio quanto à aplicação da SELIC a
partir de 01/1996.
Assim, o pedido efetuado em recurso voluntário versa sobre a aplicação dos
índices IPCA (entre 08/1990 a 02/1991), INPC (03/1991 a 11/1991), IPCA em 12/1991, UFIR de
01/1992 a 12/1995 e SELIC de 01/1996 em diante.
Destarte, os fatos geradores não são posteriores a 1996, mas anteriores,
precisamente de meses 09, 10 e 11/1990, havendo aparente equívoco no voto proferido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 14 de maio de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de Embargos
proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, foi
admitido o recurso de EMBARGOS DE CONTRADIÇÃO para a manifestação quanto à
omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.980, de 30/07/2019.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.192 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003082/2002-17

Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada do acórdão embargado, por AR, em 05/02/2021,
protocolando os embargos em 15/08/2020, antes mesmo da ciência formal, sendo, portanto,
tempestivos, nos termos do §4° do artigo 218 do CPC.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO
É alegado no Recurso de Embargos, a partir das folhas 02 daquele documento:
No mérito, o acórdão até está correto, pois realmente a partir de 01/1996 deve-se aplicar
a SELIC. Aliás trata-se de um consenso, já que a Receita Federal e o Contribuinte
também se manifestaram nesse sentido, como é facilmente verificável nos autos do
processo.
O erro reside no fato que a controvérsia não está na aplicação ou não da SELIC a partir
de 01/1996, mas sim nos índices de correção do crédito tributário desde o pagamento
indevido (09/1990, 10/1990 e 11/1990) até a efetiva compensação por meio das
PER/DCOMP's (24/11/1997 e 04/02/1998).
A Recorrente sustenta que os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos
adotando-se os índices IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991 a
11/1991; IPCA (Série Especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 01/1996 e SELIC de
01/1996 em diante; enquanto a Receita Federal adota outros índices de correção,
gerando assim um valor atualizado diferente.
Aliás o acórdão ora embargado transcreveu no relatório os cálculos da Recorrente e da
Receita Federal no intuito de fazer o cotejamento entre ambos, e aí se vê claramente que
contemplam o período de 1990 a 1998, pois esse é o cerne do debate. Entretanto na
parte dispositiva a decisão foi contraditória ao fazer parecer que a controvérsia diz
respeito somente ao índice a ser aplicado a partir de 1996 que, reiteramos, é a SELIC,
como consta do cálculo de ambas as partes.
Ao que parece houve um mero erro na formalização do acórdão, pois o relatório
descreve claramente que a divergência entre as partes surge dos índices de correção a
serem aplicados desde o pagamento indevido dos tributos até a efetiva restituição, mas a
parte dispositiva simplesmente se omite sobre quais os índices a serem aplicados,
limitando-se a definir apenas aquele que seria aplicável a partir de 1996.
Com isso a controvérsia entre as partes perdura, qual seja, quais os índices de correção a
serem aplicados ao crédito tributário decorrente de pagamentos indevidos feitos em
1990 até a efetiva devolução em 1997 e 1998 ?
(...)
É evidente que a controvérsia está na definição dos índices de correção desde o
pagamento indevido do tributo (1990) até a efetiva devolução (1997 e 1998), mas o
acórdão passou ao largo do tema.
Por essa razão, reputamos que houve contradição, pois o relatório do acórdão descreve
detalhadamente o cálculo feito pela Recorrente e pela Receita Federal e em ambos a
correção se inicia em 1990, demonstrando assim que o julgador tem plena ciência das
teses defendidas pela Receita Federal e pela Recorrente. Mas na parte dispositiva a
decisão faz parecer que a controvérsia se limita a aplicação ou não da SELIC após 1996,
algo sobre o que sequer houve divergência entre as partes.
(Grifos próprios do original)

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.192 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003082/2002-17

4. DO DEFERIMENTO
Como assinalado, os fatos geradores dos pagamentos indevidos ocorreram em
1990, conforme tabela de e-fls. 179 a 181.
O STJ já decidiu sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que,
independentemente de pedido da parte, devem ser incluídos, para fins de correção monetária de
indébitos tributários, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos
planos governamentais, sob a orientação de que os índices a serem utilizados para correção dos
débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007, conforme demonstram as
ementas abaixo dos julgamentos dos Recursos Especiais n°s. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux)
e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), já reproduzidos no VOTO, da qual trago o seguinte
fragmento:
(...)
Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os índices
indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça
Federal, a saber:
(a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86;
(b) a OTN de março/86 a dezembro/88;
(c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991;
(d) o INPC de março a novembro/1991;
(e) o IPCA - série especial - em dezembro/1991;
(f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995;
(g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de
03.12.07).
Destarte, deverão ser aplicados os seguintes índices de correção:
Ação Ordinária n° 97.0905542-9
Data
Valor
Origem
01/01/1991
19,91
IPC
01/02/1991
21,87
IPC
01/03/1991
11,79
INPC
01/04/1991
5,01
INPC
01/05/1991
6,68
INPC
01/06/1991
10,83
INPC
01/07/1991
12,14
INPC
01/08/1991
15,62
INPC
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.192 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003082/2002-17

01/09/1991
15,62
INPC
01/10/1991
21,08
INPC
01/11/1991
26,48
INPC
01/12/1991
24,15
IPCA

Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar
CONTRADIÇÃO, no sentido de aplicar os índices referidos na tabela.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital